Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801434-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ERICK WENDELL GUEDES GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

2.

A decisão monocrática agravada concluiu pela regular constituição em mora, ao fundamento de que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

No agravo interno, o recorrente alegou a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto, defendendo a realização de distinguishing, por entender que a devolução da correspondência impediria a constituição válida em mora. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão, qual seja, saber se a devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; e saber se é cabível distinguishing em relação à tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no contrato.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

8.

No caso concreto, restou comprovado que a instituição financeira encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo próprio devedor no contrato, circunstância suficiente para caracterização da mora, ainda que a correspondência tenha sido devolvida ao remetente.

9.

A tese de distinguishing suscitada pelo agravante não merece acolhimento, pois está em harmonia com os precedentes do STJ, amoldando-se justamente na hipóteses dos autos.

10.

Compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante a instituição financeira, não podendo o credor suportar os ônus decorrentes da frustração da comunicação regularmente encaminhada ao endereço fornecido contratualmente.

11.

A devolução da correspondência por ausência do destinatário ou insuficiência do endereço não invalida a constituição em mora, desde que demonstrado o envio da notificação ao endereço constante do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “Para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801434-19.2026.8.14.0000

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ERICK WENDELL GUEDES GOMES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Erick Wendell Guedes Gomes contra decisão monocrática deste relator que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Na origem, o agravante sustentou a ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sem comprovação de recebimento.

Ao apreciar o Agravo de Instrumento, a decisão monocrática concluiu pela regular constituição em mora, destacando que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para atendimento ao disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Cito a decisão recorrida:

Na hipótese dos autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos de ID 165469804 dos autos principais. Portanto, tendo sido esse informado no contrato, não há como penalizar o banco. Consequentemente o Agravante encontra-se constituído em mora.

Na tese fixada no TEMA 1132, a 2ª Seção da Corte Superior assim assentou: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023)

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

No presente Agravo Interno, sustenta o recorrente, em síntese, que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário, tendo sido devolvida ao remetente, inexistindo comprovação válida da mora. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto, afirmando ser cabível
distinguishing
, porquanto o precedente não autorizaria constituição ficta da mora quando demonstrada a efetiva devolução da correspondência. Aduz, ainda, a presença de perigo de dano grave diante da possibilidade de apreensão do veículo. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1.132, reconhece como suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data gerada pelo sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
RELATOR

VOTO

PROCESSO: 0801434-19.2026.8.14.0000

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ERICK WENDELL GUEDES GOMES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

No caso concreto, verifica-se que o agravado encaminhou notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio agravante no instrumento contratual: TV Três de Maio, nº 32, Condor, Belém/PA, CEP 66065-158.

Embora a correspondência tenha sido devolvida ao remetente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para fins de comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Nesse sentido, a tese fixada no Tema 1.132 do STJ dispõe expressamente:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A decisão monocrática agravada observou integralmente essa orientação vinculante ao reconhecer que a instituição financeira promoveu o envio da notificação ao endereço contratual informado pelo devedor, circunstância suficiente para constituição em mora.

Via de consequência, a tese de distinguishing suscitada pelo agravante não se sustenta.

Isso porque o precedente vinculante do STJ justamente enfrentou hipóteses em que a notificação não chegou a ser efetivamente recebida, assentando que a mora decorre do simples envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

Com efeito, compete ao devedor manter atualizado seu endereço perante a instituição financeira, não podendo transferir ao credor os ônus decorrentes da frustração da comunicação regularmente encaminhada.

Além disso, o STJ possui entendimento no sentido de que a devolução da correspondência por insuficiência do endereço ou ausência do destinatário não invalida a constituição em mora, desde que demonstrado o envio ao endereço fornecido contratualmente pelo devedor.

Assim, não há o que ser corrigido na decisão monocrática, visto ter concluído pela regularidade da constituição em mora e pela manutenção da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Diante do exposto, pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data gerada pelo sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 11/06/2026